Tribunal: STF
Processo: AO 56
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-25
Data de publicação: 1997-04-25

Ementa:
EMENTA: - Juízes de Trabalho. Mera expectativa e não
direito adquirido, ao reajuste programado no art. 4º do Decreto-lei
nº 2.335-87 e suspenso,  em tempo útil, pelo Decreto-lei nº 2.425,
de 7-4-88, a partir de maio de 1988.
        Precedentes do Supremo Tribunal: RE 145.183 (RTJ
155/930), RE 178.498 (DJ 15-12-1995).